Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600450-95.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MAIKELEN FABIANE BOROVICZ
Órgão julgador: RECORRENTE: MAIKELEN FABIANE BOROVICZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600450-95.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 02/11/2020
Processo referência: 0600441-36.2020.6.16.0014
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600450-
95.2020.6.16.0014, (DRAP 0600418-90.2020.6.16.0014) que, ante a condição objetiva de elegibilidade
relativa ao prazo mínimo de filiação partidária, acolheu a impugnação ao registro de candidatura
oposta pelo Ministério Público Eleitoral, indeferindo o pedido inicial de registro de candidatura de
Maikelen Fabiane Borovicz. (Ação de Impugnação ao Pedido de Registro de Candidatura pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Maikelen Fabiane Borovicz para concorrer ao cargo de
Vereador, sob o número 36026, pelo Partido Trabalhista Cristão sob o argumento que, embora o
Partido Trabalhista Cristão encaminhou pedido de registro de candidatura do Impugnado em
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP protocolado no Sistema PJe sob nº
0600418-90.2020.6.16.0014, ao cargo eletivo de vereador nas eleições municipais de 2020, em
consulta realizada no banco de dados da Justiça Eleitoral, sistema FILIA, verificou-se que o
Impugnado não está filiado a Partido Político e que a filiação partidária é condição de elegibilidade,
conforme disposto no art. 14, § 3º, V,1 da Constituição Federal, bem como que para concorrer ao
pleito eleitoral, conforme previsto no artigo 9° da Lei Federal n° 9.504/972 e disciplinado na
Resolução TSE n°23.624/20203, os candidatos precisam estar com a filiação deferida pelo Partido
pelo prazo de 6(seis) meses). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAIKELEN FABIANE BOROVICZ (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
ERICK EMILIO MENDES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18975
166
12/11/2020 14:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.008

RECURSO ELEITORAL 0600450-95.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: MAIKELEN FABIANE BOROVICZ
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0045758
ADVOGADO: ERICK EMILIO MENDES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. O prazo para interposição do recurso nos requerimentos de registro de
candidatura inicia seu curso três dias após a conclusão dos autos para
sentença, ainda que esta e a respectiva intimação sejam realizadas antes do
término do prazo, na forma do artigo 58, § 3º, da resolução TSE nº
23.609/2019.
2. Diante do caráter objetivo da intempestividade, dispensável a intimação da
parte para manifestação prévia, sem que isso implique violação ao contido nos
artigos 9º e 10 do CPC. Precedente do TSE.
3. Recurso de que não se conhece.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
Num. 18975166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213541111700000018368842
Número do documento: 20111213541111700000018368842

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Maikelen Fabiane Borovicz,
especificamente para o cargo de vereador (id. 12153916).
Publicado o edital, o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura - AIRC (id. 12154616).
Por sentença (id. 12155416), foi julgada procedente a AIRC e indeferido o registro da candidata.
Inconformada, a impugnada recorreu (id. 12155866), aduzindo, em síntese, que se encontra
filiada ao partido político.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Na sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo não
conhecimento do recurso, face à sua intempestividade.
Compulsando os autos, verifica-se que, na origem, os autos foram conclusos ao
juiz no dia 07/10/2020 (id. 12155216), sendo prolatada a sentença no mesmo dia (id.
12155416).
A intimação foi publicada no mural eletrônico no dia 08/10/2020 (id. 12155666) e
as razões recursais foram protocoladas em 14/10/2020 (id. 12155866).
A questão é assim equacionada na resolução TSE nº 23.609/2019:
Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de três dias
após a conclusão dos autos ao juiz eleitoral (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput).
§ 1º A sentença, independentemente do momento de sua prolação, será publicada no Mural
Eletrônico e comunicada ao Ministério Público por expediente no PJe.
§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral
será contado de acordo com o previsto no art. 38 desta Resolução, ressalvado o disposto no
p a r á g r a f o
s e g u i n t e .
§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de três dias
contados da conclusão dos autos ao juiz eleitoral, o prazo para o recurso eleitoral
, para as partes e para o Ministério Público,
.
passará a correr
do termo final daquele tríduo
[não destacado no original]
Portanto, conclusos os autos ao juízo
em 07/10/2020, este tinha até o dia
a quo
10/10/2020 para prolatar a sentença.
Num. 18975166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213541111700000018368842
Número do documento: 20111213541111700000018368842

Tendo, diligentemente, proferido a decisão ainda no dia 07/10/2020, a qual foi
efetiva e regularmente publicada no mural eletrônico em 08/10/2020, o prazo recursal somente
passou a fluir a partir do término do tríduo referido; com isso, o prazo fluiu de 11 a 13/10/2020.
Protocoladas
as
razões
apenas
em
14/10/2020,
manifesta
a
sua
intempestividade.
Anota-se, por oportuno, que o TSE já se manifestou expressamente no sentido de
que "Diante da impossibilidade de se permitir a correção do vício da intempestividade, não há
falar em inobservância dos princípios da não surpresa e da primazia da decisão de mérito"
(TSE, AgR no AI nº 320/GO, rel. min. Og Fernandes, DJE 05/10/2020).
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, NÃO CONHEÇO do recurso, por
intempestivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600450-95.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MAIKELEN FABIANE BOROVICZ - Advogados
do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, ELIZEU KOCAN - PR0054081,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, ERICK EMILIO MENDES - PR0045758 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18975166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213541111700000018368842
Número do documento: 20111213541111700000018368842